Tribunal: STF
Processo: RE 99344
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORRÊA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-05-13
Data de publicação: 1983-05-13

Ementa:
JÚRI. HOMICIDIO. DECISÃO ABSOLUTORIA, PELA EXCLUDENTE DA LEGITIMA
DEFESA PROPRIA, ANULADA EM GRAU DE APELAÇÃO. ARTIGO 593, III, "D",
DO CPP.
VALORAÇÃO DA PROVA. CONCLUIR SE A DECISÃO E OU NÃO MANIFESTAMENTE
CONTRARIA A PROVA DOS AUTOS, IMPORTA VALORAÇÃO, E NÃO REEXAME DE
PROVAS.
PRECEDENTES DA CORTE.
"IN CASU" - EXISTÊNCIA DE DUAS VERSÕES, AUTORIZANDO AO JÚRI OPÇÃO
VALIDA POR UMA - A ABSOLUTORIA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.